Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são adequados para solicitar ao juiz ou tribunal que esclareça pontos obscuros e contradições, supra omissões ou corrija erros materiais em suas decisões.
2. No caso concreto, todos os argumentos das partes foram satisfatoriamente analisados no acórdão e as razões de ter dado provimento do recurso foram declinadas de forma clara e expressa.
3. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, obter a modificação do entendimento adotado no acórdão, suscitando argumento inédito, por configurar inovação recursal.
4. A rejeição dos embargos de declaração, por ausência de vícios no acórdão, implica no prequestionamento da matéria, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.